Tribunal: TJBA
Processo: 8043914-89.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043914-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LENILSON SANTOS DA SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. REVISÃO DE PROVENTOS. ALEGAÇÃO DE PARIDADE REMUNERATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada com o objetivo de obter a revisão de seus proventos, para que fosse incluído o reajuste setorial previsto na Lei Estadual nº 14.565/2023 sobre a vantagem denominada “estabilidade econômica”, sob o fundamento de direito à paridade remuneratória entre ativos e inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Impetrante comprovou, por meio de prova documental pré-constituída, o direito líquido e certo à revisão de seus proventos de inatividade em razão da vantagem de “estabilidade econômica”, com fundamento no princípio da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Mandado de Segurança exige a demonstração, de plano, de direito líquido e certo, mediante prova documental inequívoca e pré-constituída, sendo incabível a dilação probatória para elucidação de fatos controvertidos. 4. Compete ao Impetrante o ônus de instruir a petição inicial com documentos hábeis a comprovar, de forma cabal, a titularidade do direito invocado. 5. A documentação constante nos autos, especialmente a Portaria de inativação e o contracheque recente do Impetrante, revela que a vantagem denominada “estabilidade econômica” não integra seus proventos de inatividade. 6. O Despacho da Coordenação de Concessão de Benefício dos Militares confirma que o Impetrante jamais incorporou tal vantagem, afastando, portanto, a possibilidade de se discutir seu reajuste. 7. A ausência da vantagem nos proventos do Impetrante torna irrelevante a discussão sobre paridade remuneratória e aplicação da Lei Estadual nº 14.565/2023, por ausência do fato gerador do direito alegado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8043914-89.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante, LENILSON SANTOS DA SILVA, e, como impetrado, ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)